Tribunal: STF
Processo: Rcl 52781
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Alef Barbosa Rodrigues Freitas contra decisão da 4ª Vara Criminal da Comarca da Região Metropolitana de Londrina, nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo nº 0000167-22.2021.8.16.0014. 



    Consta dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante decretada após ser encontrado com grande quantidade de droga, apetrechos para manuseio, balança de precisão e aproximadamente R$ 8.000,00 em dinheiro. 



    A defesa do reclamante alega, em suma, ofensa à Súmula Vinculante nº 11/STF. Afirma que ter sido compelido, indevidamente, a utilizar algemas no momento de sua prisão em flagrante.



    Requer, assim, a procedência da reclamação, a fim de que que seja relaxada a sua custódia cautelar e declarada a ilicitude de todos os objetos e provas apreendidos por ocasião da prisão em flagrante, cassando-se a sentença proferida em seu deletério. 



    É o breve relatório. 



    Decido.



    A reclamação constitucional é ação destinada a verificar a violação às decisões do STF ou a usurpação de sua competência (art. 102, inciso I, alínea l, da CF, art. 13 da Lei 8.038 e art. 156 do RI/STF). 



    O Supremo Tribunal Federal, ao aprovar a Súmula Vinculante n. 11, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de que o uso de algemas limita-se a casos excepcionais. O verbete sumular possui a seguinte redação: 



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 



    Com efeito, a citada decisão sumulada não aboliu o uso das algemas, mas buscou estabelecer parâmetros à sua utilização, a fim de limitar abusos. 



    No caso em exame, o uso das algemas foi justificado como procedimento padrão do tipo de ocorrência, em virtude da necessidade de se resguardar a equipe e os próprios abordados, ante a possibilidade de fuga. Ainda, o parquet esclareceu que tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, não foi feito uso de algemas durante o interrogatório dos acusados. (eDOC 5, p. 9-10)



    Devidamente justificada a utilização das algemas verifico que não restou comprovada nos autos qualquer ilegalidade.



    Ademais, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não há elementos suficientes para constatar manifesta ilegalidade.



    Diante disso, entendo que não houve violação à Súmula Vinculante nº 11. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl-AgR 15.047, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2014) 



    “RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF NÃO CONFIGURAÇÃO ATO RECLAMADO PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO SUMULAR PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - As razões invocadas para justificar o ato em questão revelam-se em conformidade com aquelas que deram suporte à Súmula Vinculante nº 11/STF (que permite, excepcionalmente, o uso de algemas, desde que justificada sua necessidade), o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade daquele pronunciamento sumular do Supremo Tribunal Federal, inviabilizando-se, desse modo, o acesso à via reclamatória”. (Rcl-AgR 11.845, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 10.4.2014) 



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação. 



    Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente